Tribunal: TJSP
Processo: 1021462-06.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Reponsabilidade civil – Ação de cobrança de indenização – Vítima com lesão leve – Perícia médica oficial que constatou dano indenizável de 2.5% de acordo com a Tabela da SUSEP – Aplicação da Súmula no 257 do STJ – Recurso de apelação do réu improvido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Causa de pequeno valor - Necessidade de se

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Reponsabilidade civil – Ação de cobrança de indenização – Vítima com lesão leve – Perícia médica oficial que constatou dano indenizável de 2.5% de acordo com a Tabela da SUSEP – Aplicação da Súmula no 257 do STJ – Recurso de apelação do réu improvido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Causa de pequeno valor - Necessidade de se fixar o honorário sucumbencial nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em virtude do valor irrisório da condenação – Honorários arbitrados acertadamente por equidade.